Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. ART. 42 DA LAD. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) a regularidade da busca domiciliar; (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) a adequação do critério de exasperação da pena-base e do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.4.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico).
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
5. Não tendo a condenação se baseado apenas em provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários (corroborados em Juízo) e do arcabouço produzido durante a instrução, descabido falar em ofensa ao art. 155 do CPP.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma
7. Não há bis in idem em razão da utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e na segunda fase da dosimetria (reincidência), porquanto para a majoração da pena-base não foi a condenação em si que ensejou o recrudescimento, mas o fato de o réu ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto.
8. Incabível o regime semiaberto, no caso de condenação superior a 8 anos de reclusão, a teor do art. 33, § 2o, a, do CP.
IV. DISPOSITIVO:
9. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e art. 42; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral no 280, ARE no 1447054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023; REsp no 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/4/2017; TJDFT, Acórdão no 1766963, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023, Acórdão no 1679997, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023.